Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GATA. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). APLICABILIDADE. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Com o julgamento do RE 905.357/RR – Tema 864 (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima), o Supremo Tribunal Federal – STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
2. O Relator do tema, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864.
3. No tocante à última parcela do reajuste, restou demonstrado que a Lei Distrital no 5.008/2012, não observou os requisitos do art. 169 da CRFB/88, que dispõe que para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
4. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste na LDO.
5. Ainda que na tese definida no Tema 864 não haja expressa menção aos reajustes esporádicos concedidos a servidores públicos, da leitura do voto do Ministro Relator se conclui que tais aumentos também ficaram condicionados à existência de dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual, bem como à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
6. Destaco, por fim, que o julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão.
7. No que toca ao pedido para garantir à parte autora a proporcionalidade remuneratória oriunda da Lei 5.174/13, tal adequação remuneratória, se levada a efeito pelo Poder Judiciário, ofenderia a Súmula Vinculante no 37 do STF, pois se estaria promovendo, ainda que indiretamente, majoração de vencimentos sob o fundamento da isonomia.
8. A fixação dos honorários advocatícios, devidos pelo sucumbente ao patrono da parte vencedora, somente serão fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, se o proveito econômico perseguido for inestimável ou irrisório, bem como quando o valor atribuído à causa for de pequena monta.
9. Apelação da autora CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Apelação do Distrito Federal CONHECIDA e PROVIDA.